Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA. GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – GARSP. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. PERCENTUAL MÁXIMO (35%) DEVIDO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI 4280/2008. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
1. Durante a vigência da Lei no 4.280/2008, o valor da GARSP é devido aos titulares de cargos efetivos que ocuparam funções comissionadas em seu percentual máximo de 35% do vencimento padrão, nos termos do art. 10, § 2o, de aludida lei (IRDR no 2018.00.2.007521-0)
2. Se as Leis no 4.280/08 e 5.247/2013 não fixaram prazo sua regulamentação, a demora da ADASA em definir os critérios de avaliação institucional para fins de concessão da GARSP não constitui omissão ilícita, não gerando, portanto, dano material passível de reparação.
3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo do autor.